Tribunal: TJMT
Processo: 1021969-26.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021969-26.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIA GOEDERT BORGES MONTEIRO - CPF: 421.650.169-91 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. CARGO DE PROFESSOR CRIADO ANTES DA LEI FEDERAL No 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença proferida nos autos da liquidação de sentença por arbitramento, que julgou improcedente o pedido de recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor (URV), sob o fundamento de que o cargo de Professor teria sido criado por lei municipal posterior à edição da Lei Federal no 8.880/1994, razão pela qual inexistiria defasagem a ser apurada. A parte autora sustenta que o cargo ocupado preexistia à mencionada lei federal e que a norma municipal de 1999 apenas promoveu reestruturação de carreira, requerendo, ao final, o retorno dos autos para prosseguimento da liquidação com homologação da perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cargo de Professor exercido pela Apelante foi criado antes da entrada em vigor da Lei Federal no 8.880/1994, o que permitiria o reconhecimento do direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão para URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal no 8.880/1994 assegura a conversão monetária em URV apenas para os servidores ocupantes de cargos criados antes da sua vigência, desde que comprovada perda remuneratória vinculada ao cargo.

4.

A legislação municipal comprova que o cargo de Professor foi originalmente instituído pela Lei Municipal no 2/1983 e mantido pela Lei Municipal no 295/1993, ambas anteriores à edição da Lei Federal no 8.880/1994.

5.

A Lei Municipal no 568/1999 não criou novos cargos, mas apenas promoveu a reestruturação da carreira, conforme expressamente previsto em seus artigos 53 e 54, não afastando, portanto, a existência jurídica prévia do cargo.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a interpretação de que a existência do cargo antes da Lei no 8.880/1994 é suficiente para afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento da liquidação.

7.

Segundo orientação do STJ no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição depende da demonstração de que houve redução salarial vinculada ao descumprimento das regras da conversão monetária, sendo irrelevante a data de ingresso do servidor quando o cargo já existia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência do cargo de Professor antes da vigência da Lei Federal no 8.880/1994 autoriza a apuração de eventual perda remuneratória decorrente da conversão monetária para URV.

2.

A reestruturação de carreira por legislação municipal posterior não descaracteriza a criação originária do cargo para fins de reconhecimento do direito à recomposição.

3.

A data de ingresso do servidor é irrelevante quando demonstrado que o cargo ocupado preexistia à Lei no 8.880/1994.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal no 8.880/1994; Lei Municipal no 2/1983; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024, DJE 08.11.2024; TJMT, Apelação Cível no 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025; STJ, REsp 561.836/RN, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 01.02.2006.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Lia Goedert Borges Monteiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Liquidação de Sentença, que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o cargo ocupado pela Apelante teria sido criado pela Lei Municipal no 568/1999, portanto em data posterior à vigência da Lei Federal no 8.880/1994, razão pela qual não haveria defasagem remuneratória passível de ressarcimento, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A Apelante sustenta que a premissa adotada pelo Juízo singular é equivocada, pois o cargo de Professor por ela ocupado não foi criado pela Lei Municipal no 568/1999, mas sim por legislação anterior, notadamente a Lei Municipal no 2/1983, posteriormente ratificada pela Lei Municipal no 295/1993, ambas anteriores à edição da Lei Federal no 8.880/1994.

Afirma que a Lei Municipal no 568/1999, apenas promoveu reestruturação de carreira, não se referindo à criação originária do cargo.

Assevera que a conversão em URV deve observar os critérios previstos em lei federal, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, sendo assegurado o direito à recomposição sempre que demonstrada a perda remuneratória vinculada ao cargo, e não ao servidor individualmente.

Requer, ao final, o provimento da apelação para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento regular da liquidação, com homologação da perícia contábil apresentada e apuração do montante devido.

A parte apelada, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou os pedidos improcedentes, ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Confere-se dos autos que a Apelante ingressou no serviço público municipal em 1998, no cargo de Professora com Magistério, e diante da sentença coletiva (id. 34854412 - Pág. 1), confirmada pelo acórdão 320741899 - Pág. 15), reconhecendo o direito às diferenças da conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994, ingressou com pedido de Liquidação de sentença.

Durante o procedimento de liquidação por arbitramento, o Município de Sinop alegou que o cargo ocupado pela Autora, ora Recorrente, foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, portanto posterior à vigência da Lei da URV.

O Magistrado singular acolheu a tese municipal e julgou improcedente a liquidação, fundamentando que inexiste perda remuneratória para cargo criado após 27 de maio de 1994.

A Apelante, portanto, em seu recurso, sustenta que o cargo de Professor foi efetivamente criado pela Lei Municipal n. 2/1983, tendo a Lei n. 568/99 promovido apenas reestruturação da carreira, não criação de novos cargos.

No caso, a controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Professor no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Professor foi inicialmente criado pela Lei Municipal n. 2, de 7 de abril de 1983, conforme seu artigo 11, que estabelecia:

"Os professores obedecerão o constante do Anexo IV da Tabela 'A'".

Esta lei organizou o quadro inicial de cargos do magistério municipal, anterior, portanto, à Lei Federal n. 8.880/1994.

Posteriormente, a Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, mantendo a previsão do cargo de Professor já existente.

Esta legislação consolidou a estrutura da carreira docente municipal antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o “
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
”, evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição. (N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei no 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal no 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei no 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei no 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 254/1993; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 509/1998; Lei Municipal no 568/1999; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há. (N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

Desta feita, os autos devem retornar à origem para conclusão da fase de liquidação de sentença.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
Lia Goedert Borges Monteiro
, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Professor preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para conclusão da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025